Tribunal: TJES
Processo: 5014213-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014213-25.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: BEATRIZ CAETANO DA COSTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ECURSO INOMINADO N 5014213-25.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: BEATRIZ CAETANO DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DA AUTORA. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO OBSERVADOS NA ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL.TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO CC ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS ajuizada por
BEATRIZ CAETANO DA COSTA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. Narra a autora que é beneficiária do INSS e constatou descontos em seu benefício de aposentadoria de n.138.324.086-5 referentes ao contrato de empréstimo n.613570795, em nome do banco réu. Sustenta que desconhece o referido contrato, haja vista nunca ter solicitado e/ou mantido relação com o requerido. Requer, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica, danos materiais em decorrência dos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8168468.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8168580) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1. CONDENAR o réu a suspender a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (613570795), para os devidos fins;

2. CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao citado contrato (613570795), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 409,20 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (20/12/2022) pelo INPC e juros de mora da citação (20/12/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (20/12/2022) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora.

Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. A autora deverá restituir o valor de R$ 206,83 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia

por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8168586). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, já que entende que a contratação é regular. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, a aplicação dos juros de mora referente a condenação por danos morais a partir do arbitramento, a inaplicabilidade da SELIC e o afastamento das astreintes.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8168593), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença, bem como a fixação de honorários para a advogada dativa.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8168587.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja recebido no duplo efeito, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de r
eforma parcial
da sentença impugnada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, o contrato de adesão apresentado encontra com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas e com dados pessoais estranhos à realidade da autora (ID 8168448).

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigada aos descontos em seu benefício.

Impende destacar que, conforme Súmula da jurisprudência dominante n. 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Portanto, restam configuradas as falhas nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, correta a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, o reconhecimento como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos à autora, ora recorrida, tal como determinado em sentença.

No que se refere ao dano moral, também entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Do mesmo modo, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Por fim, quanto à irresignação do recorrente no que diz respeito aos consectários lógicos da condenação (juros e correção monetária), tenho que assiste razão tão somente quanto ao dano moral, o qual, de fato, deve ser atualizado a partir do arbitramento.

No caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Registro que, ao contrário do argumentado pelo recorrente, não há qualquer irregularidade na utilização da taxa SELIC, que já engloba juros e correção.

Por fim, sem guarida o pedido de fixação de honorários da advocacia dativa formulado em contrarrazões, eis que conforme registrado na sentença integrativa de ID 8168590, a fixação ocorrerá pelo juízo de origem por ocasião do encerramento das atividades relativas ao exercício do patrocínio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento (sentença), corrigido pela SELIC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)